Tribunal: STF
Processo: RE 1489566
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. 



    Necessária a autorização do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada” (documento eletrônico 27, p. 1). 



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam violação do art. 8°, III, da mesma Carta, sob o argumento de que os sindicatos têm legitimidade para defender os interesses de toda a categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos, consoante entendimento firmado no Tema 823 da Repercussão Geral.



    Em razão do julgamento do RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para o juízo de adequação. Todavia, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região recusou-se a se retratar e enviou o processo ao Supremo Tribunal Federal. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642 RG/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26/6/2015, grifei).



    Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.336.482 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ampla do sindicato de agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes. Precedentes. II - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE 1.380.335 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.405.964/RS, de minha relatoria, DJe 15/9/2023; RE 1.436.369/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/7/2023; RE 1.411.243/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/3/2023; RE 1.309.584/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/5/2023; e RE 862.353/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/5/2018.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) a fim de reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para admitir a legitimidade do sindicato para a execução individual de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, consoante decidido no Tema 823 da Repercussão Geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator